Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA IMPUGNADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPUGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A ausência de qualificação das partes na petição do recurso configura mera irregularidade formal, em especial quando já devidamente qualificadas nos autos, insuficiente para ensejar o seu não conhecimento.
2. O ônus da dialeticidade recursal consiste no dever de a parte recorrente apresentar não apenas os pedidos, mas também a causa de pedir e respectivos argumentos em atenção à decisão recorrida, como forma inclusive de oportunizar à parte contrária o exercício do direito de resposta.
3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão na demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A ação de arbitramento de aluguel em específico tem o valor da causa equivalente a doze (12) meses do proveito econômico almejado pela parte de acordo com o art. 282, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A revogação da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo de Primeiro Grau com base em sua convicção depende de provas de que a situação econômico-financeira da parte lhe permite arcar com os encargos processuais, de modo que não basta a mera alegação.
5. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.
6. Constatada a pretensão de rediscussão de questões já julgadas e com trânsito em julgado, há que se acolher preliminar de coisa julgada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito.
7. Preliminar de coisa julgada acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.